Tribunal: TJPA
Processo: 0809437-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809437-31.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

AUTORIDADE: ALBERTO WALTER DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809437-31.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AUTORIDADE: ALBERTO WALTER DE SOUSA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS SOBRE JUROS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença em desfavor do agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, considerando a alegação de erros nos cálculos, aplicação de juros sobre juros e necessidade de desmembramento dos valores entre principal e juros de mora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Homologação dos Cálculos: A homologação dos cálculos pela contadoria judicial ocorreu com base nos parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado. A certidão do contador judicial esclarece que os cálculos atenderam aos comandos decisórios.

4.

Anatocismo: A alegação de prática de anatocismo não foi submetida à justiça de origem no momento processual oportuno. A impugnação aos cálculos limita-se a questionar o período de descontos e a incidência de valores relacionados a contratos.

5.

Preclusão Processual: O princípio da preclusão processual, consagrado no artigo 223 do CPC, impede que o agravante introduza novas questões em sede recursal que poderiam e deveriam ter sido apresentadas oportunamente.

6.

Suspensão do Cumprimento de Sentença: A obrigação de pagar certa, por si só, não configura risco de dano irreparável, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a devolução dos valores pagos.

7.

Legalidade dos Cálculos: Os cálculos homologados observaram o comando da decisão transitada em julgado e foram modificados de forma técnica e objetiva, conforme atestado pela contadoria judicial, não havendo elementos que indiquem violação ao princípio da legalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 223 do Código de Processo Civil (CPC): Preclusão processual.

·

Art. 932, VIII, do CPC/2015: Competência do relator para julgamento monocrático.

·

Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC): Requisitos para concessão de tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença em desfavor do agravante.

O agravante, em suas razões, reitera a existência de erros nos cálculos homologados, reforçando a aplicação de juros sobre juros e na necessidade de desmembramento dos valores entre principal e juros de mora.

Alega, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da legalidade e pede a retificação dos cálculos pela contadoria judicial.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 21343084).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Como se sabe, a homologação dos cálculos pela contadoria judicial ocorreu com base nos parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado.

A certidão do contador judicial, datada de 23 de novembro de 2023, esclarece que os cálculos atenderam aos comandos decisórios, sendo improcedentes as observações de erro apontadas pelo agravante.

No que tange à suposta prática de anatocismo, cumpre ressaltar que tal alegação não foi submetida à justiça de origem no momento processual oportuno.

A impugnação aos cálculos limita-se a questionar o período de descontos e a incidência de valores relacionados a contratos, conforme demonstrado nas manifestações de ID 101623398 e ID 107846437 nos autos de origem.

O princípio da preclusão processual, consagrado no artigo 223 do Código de Processo Civil, impede que o agravante introduza novas questões em sede recursal que poderiam e deveriam ter sido apresentadas oportunamente.

Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, é pacífico o entendimento de que a obrigação de pagar certa, por si só, não configura risco de dano irreparável, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a devolução dos valores pagos.

No mais, importante mencionar que os cálculos homologados observaram o comando da decisão transitada em julgado e foram modificados de forma técnica e objetiva, conforme atestado pela contadoria judicial, de sorte que não há elementos que indiquem violação ao princípio da legalidade, sendo o pedido do agravante improcedente.

Assim, tem-se que a decisão monocrática está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e as disposições aplicáveis, ao passo que as alegações apresentadas pelo agravante não encontram respaldo nos autos, sendo inviável a reforma da decisão recorrida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025